Tribunal: TJMT
Processo: 1032125-49.2022.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032125-49.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NUBIA VIEIRA LEAL - CPF: 995.356.371-34 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRESCRIÇÃO.
PERDA DO DIREITO DE ACIONAR O PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE DA COBRANÇA ADMINISTRATIVA. PLATAFORMA INTERMEDIADORA DE NEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
Embora
a
prescrição

ocasione
a
perda
da
pretensão
de
requerer

em

juízo
a
reparação
de
direito

violado
,

em

virtude
da
inércia
da
vítima

por

determinado
tempo,
não

há
nada que
obste
o
credor

de
continuar

a

efetuar

cobranças

administrativas
de forma
ética
.

Considerando
que
o

direito

subjetivo
do
credor

em

receber

seu

crédito

não
se
extingue
com a
prescrição
, a
simples
cobrança
extrajudicial de
dívida

prescrita
,
utilizando
-se de
plataforma

intermediadora
de
negociação
e que
não

possui

caráter

restritivo

ou

vexatório

não

enseja

conduta

ilícita
.

2.
Recurso

conhecido
e
não
provido
.

3.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor dacausa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1032125-49.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI

Recorrente:
NUBIA VIEIRA LEAL

Recorridos:
OI S.A. e SERASA S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

NUBIA VIEIRA LEAL
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face SERASA S/A / OI S/A.

Sentença

proferida no ID158980863/PJe2. Concluiu pela ausência de conduta

ilícita
a
simples

cobrança
das
dívidas

prescritas

através
de
plataforma

facilitadora
e
intermediadora
de
negociação
e
julgou

improcedente

os

pedidos

autorais
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominad
o
no ID158980864/PJe2.
Asseverou
,
em

suma
, que a
manutenção
do
nome
da
reclamante

na

plataforma
de
negociação
de
dívida

caracteriza

conduta

ilícita
das
partes

reclamadas
e
gera

dano
moral à
recorrente
.
Ao

fim
,
requereu
a
reforma
do
decisum
para o
fim
de
j
ulgar

procedente
a
reclamação
.

As
partes

reclamadas

apresentaram

contrarrazões
no ID 160152150/PJe2 eID160254690/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Prescrição
da
pretensão
de
cobrança
.

Conforme

estabelecido
no
artigo
189 do
Código
Civi
l, a
prescrição

ocasiona
a
perda
da
pretensão
de
requerer

em

juízo
a
reparação
de
direito

violado

em

virtude
da
inércia
da
vítima

por

determinado
tempo,
ou

seja
,
em
se
tratando
de
cobrança
, a
prescrição

faz

perecer

apenas
o
direito
do
credor
de
ajuizar

ação

postulando

o
valor de
direito
.

Todavia
,
isso

não

significa
o
credor

perde
o
direito

subjetivo

ao

crédito
,
podendo

continuar

a

efetuar

cobranças

administrativas
de fo
rma
ética
e
não

implica
no
dever
de
restituir
se o
devedor

efetuar
o
pagamento

voluntário
.

Neste

sentido
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PRESCRIÇÃO.
PERDA DA PRETENSÃO E NÃO
DO
DIREITO SUBJETIVO EM SI.
SÚMULA 83/STJ.
(...) 2. A
conclusão

a
lcançada

na

origem

guarda

perfeita

harmonia
com o
entendimento

desta
Corte, no
sentido
de que "A
prescrição

pode

ser

definida

como
a
perda
,
pelo
titular do
direito

violado
, da
pretensão
à
sua

reparação
.
Inviável
se
admitir
,
portanto
, o
reconhecimento de in existência da dívida e quitação do saldo

devedor
,
uma

vez
que a
prescrição

não

atinge
o
direito

subjetivo

em

si

mesmo
".

(
REsp
1694322/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
07/11/2017,
DJe
13/11/2017).
(...)
(STJ
AgInt
no
AREsp
158794
9/SP, Rel.
Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
21/09/2020,
DJe
29/09/2020).

Cartão
de
crédito
–
Cobranças
de
dívida

por

telefone
–
Declaratória
de
inexigibilidade
de
débito
–
Sentença
de
improcedência
–
Inconformismo
da
autora
–
Inconsi
stência
–
Prescrição
–
Prazo
de
cinco

anos
do CC, art. 206, § 5o,
inciso
I,
superado
– A
prescrição
é
relacionada

ao

direito
de se
cobrar

judicialmente
a
dívida
,
não

gera

reflexo
no
direito

subjetivo

em

si

mesmo
–
Não
se
pode

impedir
o
credor
de
exercer
o
direito
de instar o
devedor
,
extrajudicialmente
,
ao

cumprimento
da
obrigação
– Plano de
existência
da
dívida

não

afetado
–
Recurso

não

provido
. (TJ-SP - AC:
10075713520208260606 SP 1007571-35.2020.8.26.0606, Relator:
Gil Coelho, Data de
Julgamento
: 17/08/2
021, 11a
Câmara
de
Direito

Privado
, Data de
Publicação
: 17/08/2021)

A
propósito
,
os

registros

na

plataforma

denominada

Serasa

Limpa
Nome
não

representam

restrição
de
crédito
,
visto
que
tem

como

finalidade

apenas

proporcionar

meios
para que
os

devedores

neg
ociem

suas

dívidas
com
uma

política
de
descontos
,
conforme
se
observa

por

meio

da
explicações

conditas
no
sitio

eletrônico

https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/
.

Neste

mesmo

entendimento

a
jurisprudência

expressamente

já
se
manifestou
:

EMENTA RECURSO INOMINADO.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO
DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS
DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA.
INCLUSÃO DE DÍVIDA EM ATRASO NO CADASTRO SERASA “LIMPA NOME” PARA FINS DE NEGOCIAÇÃO. MERA COBRANÇA.
DANO MORAL INEXISTENTE.

PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVID
O.
(...) .
4.
Inicial

instruída

apenas
com prints da
ferramenta
“
Serasa

Limpa
Nome
”,
o
qual

apenas

demonstra
o
registro
da
existência
da
dívida
,
não

significando
,
todavia
, que
tenha

havido
o
respectivo

apontamento
no
rol
de
inadimplentes
. 5.
Recorrente

não

demonstrou

a

ofensa
a
qualquer

direito
de
personalidade
,
visto
que
não

houve

inscrição
de
seus
dados,
não

demonstrou

ter

feito

reclamação

administrativa
com a
finalidade
de
anular
a
cobrança
,
não

comprovou
o
decréscimo
de
sua

pontuação
de score, e,
por

fi
m
,
não

comprovou
que a
cobrança

foi

feita
de
modo

vexatória
. 6.
Diante
da
inexistência
de
qualquer

ato
que
possa

caracterizar

agressão

a

atributo
da
personalidade
,
resta

afastado
o
dever

indenizatório
. 7.
Impossibilidade
de
reforma
da
sentença

em

face da p roibição da reformatio in pejus
. 8.
Recurso

conhecido
e
improvido
.(TJ-MT - RI: 10025421620198110037 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de
Julgamento
: 30/07/2020,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 31/07/2020)

TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓ
RIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA VENCIDA E PRESCRITA INCLUÍDA NO "SERASA LIMPA NOME" – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO RESTRITOS AOS DANOS MORAIS – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO – INFORMAÇÃO DISPON
ÍVEL APENAS PARA AS PARTES DA RELAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Inexistindo

nos
autos
qualquer

prova
que
indique

tenha

a

autora
,
em

razão
dos
fatos

narrados

nos
autos,
sofrido

qualquer

ofensa
de
ordem

imaterial
,
seja

quanto

à
honra

objetiva

ou

subjetiva
,
visto
que
o

débito

constante
da
plataforma

Serasa

Limpa
Nome

não

pode

ser

confundido
com
a

efetiva

inclusão
do
seu

nome

nos

cadastros
de
inadimplentes
,
impõe
-se o
indeferimento
do
pedido
de
compensação

por

danos

morais
.(TJ-S
P - AC:
10163529720208260007 SP 1016352-97.2020.8.26.0007, Relator:
Paulo
Ayrosa
, Data de
Julgamento
: 19/05/2021, 31a
Câmara
de
Direito

Privado
, Data de
Publicação
: 19/05/2021)

Dessa
forma, para
todos

os

efeitos

legais
,
a

alegada

prescrição
do
direito
proc
essual de
cobrança

não

tem
o
condão
de
extinguir

também
o
direito

subjetivo
do
credor

em

receber
o
seu

crédito
,
sendo

devida
a
cobrança
extrajudicial
através
da
referida

plataforma
, a
qual
nada
mais
é que simples
facilitadora
de
negociação
.

Destarte
,
não

h
á
que se
falar

em

conduta

ilícita
de
qualquer
das
reclamadas
.

Em
vista
disso
,
fica

prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
tal

como
o eventual
dano

sofrido
e
respectivo

quantum
indenizatório
.

Dispositivo
.

P
osto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildeb
rando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023